Tribunal: TJBA
Processo: 8000081-82.2017.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000081-82.2017.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARATACA

Advogado(s)
:

APELADO: ARLETE RIBEIRO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
NELSON CARLOS MORENO FREITAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS NÃO PAGAS. DÉCIMO TERCEIRO E SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2016. DANO MORAL AFASTADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Arataca/BA contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente federativo ao pagamento das verbas remuneratórias referentes ao mês de dezembro de 2016 e ao décimo terceiro salário do mesmo ano, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação suficiente da permanência da autora no cargo público no mês de dezembro de 2016; (ii) estabelecer se a ausência de pagamento de salário e décimo terceiro enseja o dever de indenizar por danos morais; e (iii) determinar o regime de correção monetária e juros aplicável à condenação imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autora comprova, mediante documentos juntados aos autos, sua investidura em cargo público por meio de concurso e vínculo funcional com o Município, o que legitima sua pretensão ao recebimento das verbas remuneratórias não pagas.

4.

O não pagamento de verbas salariais referentes a dezembro de 2016 e ao décimo terceiro salário do mesmo ano caracteriza inadimplemento de obrigação por parte da Administração Pública, em afronta aos direitos assegurados nos arts. 7º, VIII, e 39, § 3º, da Constituição Federal.

5.

Incide à Fazenda Pública o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não foi observado, pois o Município não comprovou o adimplemento das verbas cobradas.

6.

O simples inadimplemento de verbas salariais, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo à esfera íntima do servidor, o que não restou comprovado nos autos.

7.

A partir de 09/12/2021, com o advento da EC nº 113/2021, aplica-se exclusivamente a taxa Selic como índice de atualização monetária e juros de mora, conforme art. 3º da referida emenda e precedentes do STF no RE 870.947 (Tema 810).

8.

Apesar da reforma parcial da sentença, a autora decaiu de parte mínima do pedido, o que justifica a manutenção dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A servidora pública municipal regularmente investida no cargo tem direito ao recebimento de salário e décimo terceiro, cujo inadimplemento não se desonera sem prova de pagamento pelo ente público.

2.

O inadimplemento de verbas salariais, por si só, não configura dano moral, salvo demonstração de abalo excepcional à esfera íntima do servidor.

3.

A partir da EC nº 113/2021, incide apenas a taxa Selic, acumulada mensalmente, como índice de correção monetária e juros nas condenações impostas à Fazenda Pública.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000081-82.2017.8.05.0038
da Comarca de Camacan, em que figura como Apelante- MUNICÍPIO DE ARATACA, e como Apelada –

ARLETE RIBEIRO DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em dar provimento parcial ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

7